Tribunal: TJMT
Processo: 1016581-52.2021.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-12
Data de publicação: 2022-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016581-52.2021.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[JANIO MACHADO DE SOUZA - ME - CNPJ: 15.575.730/0001-98 (RECORRENTE), MARCELO FALCAO FERREIRA - CPF: 452.112.301-59 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO OLIVEIRA CEZAR - CPF: 018.648.051-29 (RECORRIDO), SONIR VIANA SAVARIS - CPF: 706.293.829-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

VICIO OCULTO EM VEÍCULO USADO – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ACERCA DA DOCUMENTAÇÃO NOVA – NULIDADE DA DECISÃO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser anulada a decisão que acolheu pleito lastreado em documentação nova, sem a manifestação da parte contraria pena de cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente na restituição da importância de R$ 6.330,00 (seis mil e trezentos e trinta reais), bem como, condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), em decorrência de vicio oculto apresentado em veículo usado comercializado pela parte recorrente.

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminares:

1.1. Preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que não houve prévia intimação para manifestação acerca da documentação nova apresentada junto à peça impugnatória.

1.2. Preliminar de incompetência dos Juizados Especiais, por necessidade de perícia técnica.

1.3. Preliminar de ilegitimidade ativa.

2. Mérito.

2.1. Da inexistência dos danos materiais.

2.2. Da inexistência de danos morais.

2.3. Combate o valor indenizatório, a título de danos morais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações de cada parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminares:

1.1.
Preliminar de cerceamento de defesa sob o argumento de que não houve prévia intimação para manifestação acerca da documentação nova apresentada junto à peça impugnatória.

Acolher o pleito recursal, eis que os registros de movimentação processual lançados no Sistema PJE indicam que a parte recorrente não foi intimada a se manifestar sobre os documentos novos apresentados pela recorrida junto a sua peça impugnatória, sendo o processo julgado de imediato.

Por tais razões, entendo que o cerceamento de defesa se verificou, até, carecendo, portanto, de manifestação da parte recorrente acerca dos novos documentos apresentados junto à peça impugnatória.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – JUNTADA DE DOCUMENTOS NOVOS – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA – ART. 437, §1º, DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – JULGAMENTO IMEDIATO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RECURSO PROVIDO.
De acordo com o que preconiza o art. 437, §1º, do CPC, a parte contrária deve ser intimada para se manifestar acerca da juntada de documentos novos. Assim não procedendo, há demonstração de prejuízo, configurando o cerceamento de defesa, devendo a sentença ser anulada.
(N.U 1003500-24.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/05/2021, Publicado no DJE 22/07/2021)

Deixo de manifestar a respeito dos demais pleitos, pena de supressão da Instância Julgadora.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e acolho a preliminar meritória para o fim de anular a sentença fustigada e determinar o retorno dos autos à Instância Singela a fim de se permitir à parte recorrente a se manifestar sobre os documentos novos apresentados junto a peça impugnatoria.

Em face do que dispõe o art. 55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios em face de seu êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2022